Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-83.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004385-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEFFERSON VIEIRA DIAS - CPF: 100.847.762-18 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0014-34 (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GRAZIELA CRISTINA DA SILVA AVES - CPF: 085.443.571-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. TRIBUNAL DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi denunciado pela participação em homicídio qualificado em contexto de facção criminosa, no qual a vítima foi asfixiada e atingida por golpes de arma branca no interior de sua residência, na presença do irmão de doze anos, em razão de suposta colaboração com grupo rival.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto prisional está amparado em fundamentação idônea, baseada em elementos concretos de cautelaridade; e (ii) definir se predicados pessoais favoráveis são suficientes para a revogação da custódia diante da gravidade da conduta.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciado pelo modo de execução do delito, associado a práticas de “tribunal do crime” em contexto de atuação de facção criminosa

4. A suposta invasão da residência, seguida da execução de uma jovem mediante asfixia e golpes de arma branca, sob o olhar de uma criança, revela gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar, especialmente diante do contexto de rivalidade entre facções criminosas.

5. Nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT, condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente para a proteção da ordem pública, dada a necessidade de desarticulação das dinâmicas violentas impostas pelas facções criminosas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto de atuação de organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia cautelar quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC: 776508 SP 2022/0321238-5, j. 06/12/2022, TJMT, n. 1003198-40.2026.8.11.0000, Dese. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/03/2026

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON VIEIRA DIAS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na carência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva.

Argumenta que o Juízo
a quo
lastreou o decreto prisional em fórmulas genéricas e na gravidade abstrata do tipo penal, olvidando-se de demonstrar o
periculum libertatis
concreto.

Ressalta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, ao menos, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal).

O pedido liminar foi indeferido no Id. 344212872.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo no Id. 346037986.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 350170370).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da presente ação mandamental.

A controvérsia jurídica gravita em torno da higidez do decreto de prisão preventiva, especificamente quanto ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 315, CPP) e à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), integração em organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Conforme a peça acusatória (n. 1000858-03.2026.8.11.0040), na madrugada de 15 de janeiro de 2026, Jefferson e outros indivíduos teriam participado de execução sumária vinculada a “tribunal do crime” de facção criminosa, vitimando Graziela Cristina da Silva Alves mediante asfixia e golpes de arma branca, em cenário de extrema crueldade presenciado por criança de doze anos.

Ab initio,
insta salientar que a apresentação voluntária do paciente à delegacia (ensejando o relaxamento do flagrante por falta de contemporaneidade da captura), não impede a decretação da prisão preventiva.

A custódia, na hipótese
,
não visa apenas evitar a fuga (conveniência da instrução), mas sim resguardar a ordem pública, abalada pelo
modus operandi
brutal e pela ligação do delito, supostamente vinculado à facção criminosa.

No que concerne ao
fumus commissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria exsurgem do Auto de Prisão em Flagrante, dos depoimentos testemunhais e do interrogatório colhido na fase inquisitorial, em que o paciente detalhou sua participação na contenção da vítima e o auxílio na execução criminosa.

Relativamente ao
periculum libertatis
, a decisão vergastada revela-se hígida. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública não advém da gravidade abstrata do delito, mas do
modus operandi
concreto e da gravidade acentuada da conduta.

A invasão de domicílio durante o repouso noturno, a vinculação a diretrizes de organização criminosa e a execução por motivo torpe (guerra de facções) constituem elementos fáticos que denotam periculosidade social incompatível com o estado de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a participação em organizações criminosas e a brutalidade na execução do crime são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia antecipada, notadamente quando o fato revela especial gravidade e risco ao meio social: STJ, HC 491382/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/3/2019; HC n. 715127/CE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 8/3/2022.

Destaca-se:

“(...). Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP (...). 4. A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 776508 SP 2022/0321238-5, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

No tocante aos predicados favoráveis alegados, imperioso registrar que estes não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

In casu
, o vínculo empregatício formal e a residência no distrito da culpa não mitigam o risco de reiteração criminosa em ambiente de conflito entre facções, o qual exige resposta estatal enérgica para acautelar a paz pública. Incide, portanto, o Enunciado n. 43 do TJMT, no sentido de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Quanto à substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), entende-se que o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar mostram-se ineficazes e insuficientes diante da audácia demonstrada na prática delitiva e da gravidade concreta do fato, que envolveu o extermínio da vítima na presença do irmão de apenas 12 anos de idade, em contexto de “tribunal do crime”.

Deste e. TJMT:

“(...). A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito – homicídio qualificado com premeditação, ardil, execução sumária da vítima em contexto de disputa entre facções criminosas. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, considerando a alta periculosidade do agente e a gravidade da conduta delitiva. (...). A denegação da ordem de habeas corpus para manutenção da prisão preventiva pronuncia-se justa quando a decisão combatida se alicerça em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, inviabilizando a adoção de medidas cautelares diversas. (...).” (TJMT - N.U 1003198-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se a ordem
de
habeas corpus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026